Tribunal: TJSP
Processo: 1004116-68.2019.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1004116-68.2019.8.26.0292; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 222/228, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE A INAPLICABILIDADE DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ, UMA VEZ PRESENTES E DEMONSTRADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INICIALMENTE PERSEGUIDOS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 222/228, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO TOCANTE A INAPLICABILIDADE DO QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C. STJ, UMA VEZ PRESENTES E DEMONSTRADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS INICIALMENTE PERSEGUIDOS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004116-68.2019.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
SILVIO PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado FLÁVIO ROCHA DOS
SANTOS - ME (CENTRO EDUCACIONAL INTERAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-68.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44083
EDEC.No: 1004116-68.2019.8.26.0292/50000
COMARCA: JACAREÍ 3a VARA CÍVEL
EMBGTE.: SILVIO PINHEIRO
EMBGDO.:
FLÁVIO
ROCHA
DOS
SANTOS

ME
(CENTRO
EDUCACIONAL INTERAÇÃO)
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 222/228, PELO QUAL FOI DADO
PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO TOCANTE A INAPLICABILIDADE DO
QUANTO DISPOSTO PELA SÚMULA No 385, DO C.
STJ, UMA VEZ PRESENTES E DEMONSTRADOS OS
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
INICIALMENTE
PERSEGUIDOS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO
JULGADOR
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR
SUFICIÊNCIA NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração, dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 222/228, pelo qual foi dado parcial
provimento a Recurso de Apelação interposto pelo embargado, FLAVIO
ROCHA DOS SANOTS EIRELI ME, nos moldes em que tirado em Ação
Declaratória de Inexigibilidade de Débito, c.c. Pedido de Indenização por
Danos Morais, esta que lhe promove SILVIO PINHEIRO, momento em que
a Turma Julgadora, por Decisão unânime, afastou a condenação que lhe foi
imposta, esta no que toca ao pagamento dos valores de compensação da
ordem de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que se deu diante do
acolhimento da pretensão indenizatória como inicialmente deduzida.
Inconformado com os termos do Acórdão proferido nos
autos, dela recorre o ocupante do polo ativo da lide, sustentando que a R.
Decisão proferida se apresenta imprópria na solução da questão em desate,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-68.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
3
uma vez que não foram apreciadas corretamente as provas coligidas aos
autos, notadamente no que se referem a aspecto atinente a ocorrência dos
danos morais por ele reclamados, danos esses decorrentes do registro
desabonador indevido levado a cabo em seu desfavor, para tanto
ressaltando nesse tocante, que se mostra inaplicável o quanto vem disposto
pela Súmula no 385, nos limites em que editada pelo C. STJ, notadamente
diante de sua inconstitucionalidade, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções
apontadas. No mais, e por fim, apresentou ainda prequestionamento
expresso, assim procedendo de sorte a viabilizar a interposição de
eventuais recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a ocupante do polo
passivo, conforme dá conta por certidão de fls. 09, ainda que devidamente
intimada, deixou de apresentar sua devida manifestação, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da matéria já
colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Em apreciação ao conjunto dos autos, é de se ter por
certo que os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, uma vez que, em verdade, o que pretendo o embargante, é
discutir novamente questão já discutida e decidida, para tanto contestando
as conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer que os
presentes Embargos Declaratórios apresentem nítido caráter infringente,
sendo fato que para esse fim não se presta o recurso como manejado, não
se prestando igualmente para fins de prequestionamento (Súmula 356 do
STF, e Súmula 98 do STJ).
Tenha-se em mente ainda, que não se registrou no caso
em análise o equivoco apontado pelo embargante, pois todos os aspectos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-68.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
4
levantados nos presentes Embargos de Declaração foram objeto de
apreciação pela Turma Julgadora quando do julgamento do feito, constando
de forma expressa do Acórdão proferido os motivos pelos quais se
reconheceu a efetiva demonstração da não ocorrência dos danos
extrapatrimoniais que se buscou compensar, haja vista que os registros
anteriores ao ora debatido não resultaram devidamente esclarecidos, daí
porque deve ser aplicado na solução da demanda o quanto vem disposto
pela Súmula no 385, do C. STJ, nos exatos termos em que definidos pela
Turma Julgadora, sendo certo ademais que na ocasião esta Câmara
reconheceu a plena adequação do quanto disposto pela Súmula em
questão, inclusive com a realidade constitucional vigente, circunstância essa
que afasta a possibilidade de se acolher a pretensão deduzida pelo
embargante em suas razões de inconformismo, devendo, portanto, ser
mantido inalterado o quanto decidido pelo Acórdão indevidamente
guerreado.
Diante de tais considerações, de rigor ter em mente que
a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez
que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm
lugar quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade,
desde que no corpo do julgado, não comportando, portanto, a rediscussão,
seja da causa, seja da Decisão submetida a novo ataque. Tenha-se por
certo que, eventual erro registrado na apreciação da prova, ou até mesmo
na interpretação dos textos de lei, não possam ser corrigidos por força do
acionamento de Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça,
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição
ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir decisão
supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-68.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
5
modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro
Filho)
Portanto, nota-se bem que o embargante pretende ver
reformada a Decisão que recoloca sob ataque, lançando mão, todavia, de
via processual inadequada ao fim proposto. Consoante ensinamentos
colhidos junto a Nelson Nery Jr., e Rosa Maria A. Nery, totalmente permitido
se mostra reconhecer que: "Os embargos de declaração têm finalidade
de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Por força de tais elementos, forçoso ter em conta que se
mostra inviável a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão, em
verdade, implica em se reapreciar os limites do quanto já julgado, de sorte a
que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas do
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado
pelo inconformado, é de se reconhecer que o instituto acionado, em
verdade, não conta com a extensão que lhe pretende atribuir o recorrente,
uma vez que prequestionar implica necessariamente em discutir, assim
inserindo a matéria no conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve
envolver matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela
Corte a legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso
em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004116-68.2019.8.26.0292/50000 -Voto no
6
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Por força de todo o exposto, de rigor entender que o V.
Acórdão como proferido tenha dado adequada e correta solução a questão
em desate, motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente
atacada ser integralmente mantida, o que se dá com base em seus
adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator